Tribunal: STJ
Processo: 0038709-04.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556611 - RJ (2024/0023747-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CLAYTON ALVES VILARIM
EMBARGANTE
: FRANCIELE CRISTINA GALI VILARIM
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE ALMEIDA - SP223796
EMBARGADO
: DP2 RESTAURANTE LTDA
EMBARGADO
: SPT FRANCHISING LTDA
EMBARGADO
: SPOLETO FRANCHISING LTDA.
EMBARGADO
: RP2 RESTAURANTE LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
BRUNO TAVARES TORREIRA - RJ144144
FRANCINE BARRETO VIEIRA ASSUMPÇÃO - RJ152465
PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436
YAN LUÍS MARQUES FARES - RJ232366
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49676555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/08/2025 12:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: b4150e02-5ec9-4b07-b88a-f28269c61ac8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556611 - RJ (2024/0023747-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CLAYTON ALVES VILARIM
EMBARGANTE
: FRANCIELE CRISTINA GALI VILARIM
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE ALMEIDA - SP223796
EMBARGADO
: DP2 RESTAURANTE LTDA
EMBARGADO
: SPT FRANCHISING LTDA
EMBARGADO
: SPOLETO FRANCHISING LTDA.
EMBARGADO
: RP2 RESTAURANTE LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
BRUNO TAVARES TORREIRA - RJ144144
FRANCINE BARRETO VIEIRA ASSUMPÇÃO - RJ152465
PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436
YAN LUÍS MARQUES FARES - RJ232366
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de embargos de declaração
opostos por Clayton Alves Vilarim e Franciele Cristina Gali Vilarim contra acórdão
assim ementado (fl. 885):

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE
RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
Agravo interno a que se nega provimento.”

Nas razões dos presentes embargos de declaração, os embargantes
alegam omissão quanto à majoração das verbas sucumbenciais, conforme previsto
pelo art. 85 do CPC. Argumentam que o recurso especial é descabido devido ao
reexame fático, caracterizando intuito protelatório por parte da embargada-recorrente,
em razão do que exsurge a necessidade de majoração dos honorários recursais.
Documento eletrônico VDA48597270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:30
Código de Controle do Documento: 8b2b12b0-f488-42cd-9a18-1904637cea43

Impugnação juntada às fls. 903-906, destacando-se que a majoração dos
honorários sucumbenciais é incabível em sede de agravo interno.
É o relatório.

VOTO
Não se verifica a omissão
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):
apontada, devendo-se manter o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos.
Estão ausentes os pressupostos que dariam ensejo à sua oposição: omissão,
obscuridade ou contradição.
Em verdade, os embargantes sequer apontam efetiva omissão existente no
acórdão. Apesar de fazerem constar em sua peça o tópico "omissão", as razões do
recurso se voltam à mera pretensão de majoração dos honorários recursais na via do
agravo interno.
Verifico, assim, que os embargantes pretendem, sob o pretexto de
existência de omissão, conferir efeito infringente ao julgado. Os embargos de
declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento
de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou
conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e
esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes
tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados
pela parte.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CPC. ART. 535. VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada,
todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula 7/STJ).
3. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, DJe
).
28/9/2015

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
Documento eletrônico VDA48597270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:30
Código de Controle do Documento: 8b2b12b0-f488-42cd-9a18-1904637cea43

2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, DJe 1o/3/2016)

De todo modo, não deveria ser acolhida a pretensão das embargantes
quanto à majoração dos honorários de recurso, em agravo interno, uma vez que já
procedido ao referido aumento na decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial da parte embargada (e-STJ, fls. 853 - 866).
Com efeito, na linha da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte:
"[...] não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11,
do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração"
(AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
16/3/2023
Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MULTA. ARTIGO
1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE
AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INAUGURAÇÃO DE NOVA
INSTÂNCIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, não se
revelando cabível ao caso.
2. Tendo sido provido parcialmente o recurso especial da parte ora embargada, o
não provimento do agravo interno não implica sucumbência nos termos do artigo
85, § 11, do CPC, visto que "a jurisprudência desta Corte Superior não admite a
majoração de honorários de sucumbência por ocasião do julgamento de agravo
interno, tendo em vista que a interposição do mencionado recurso não inaugura
nova instância" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.980.442/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
21/9/2022
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.935.233/PR, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/6/2023
9/6/2023

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48597270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/06/2025 19:03:30
Código de Controle do Documento: 8b2b12b0-f488-42cd-9a18-1904637cea43

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.556.611 / RJ
Número Registro: 2024/0023747-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00387090420208190001 202324511670 387090420208190001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DP2 RESTAURANTE LTDA
AGRAVANTE : SPT FRANCHISING LTDA
AGRAVANTE : SPOLETO FRANCHISING LTDA.
AGRAVANTE : RP2 RESTAURANTE LTDA.
ADVOGADOS : PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
BRUNO TAVARES TORREIRA - RJ144144
FRANCINE BARRETO VIEIRA ASSUMPÇÃO - RJ152465
PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436
YAN LUÍS MARQUES FARES - RJ232366
AGRAVADO
: CLAYTON ALVES VILARIM
AGRAVADO
: FRANCIELE CRISTINA GALI VILARIM
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE ALMEIDA - SP223796
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49659408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:16
Código de Controle do Documento: d16a977d-212c-4cbb-bcde-d44e6c07e429

EMBARGANTE : CLAYTON ALVES VILARIM
EMBARGANTE : FRANCIELE CRISTINA GALI VILARIM
ADVOGADO
: LUIZ RICARDO DE ALMEIDA - SP223796
EMBARGADO : DP2 RESTAURANTE LTDA
EMBARGADO : SPT FRANCHISING LTDA
EMBARGADO : SPOLETO FRANCHISING LTDA.
EMBARGADO : RP2 RESTAURANTE LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
BRUNO TAVARES TORREIRA - RJ144144
FRANCINE BARRETO VIEIRA ASSUMPÇÃO - RJ152465
PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436
YAN LUÍS MARQUES FARES - RJ232366
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:16
Código de Controle do Documento: d16a977d-212c-4cbb-bcde-d44e6c07e429